Tribunal: TJDFT
Processo: 0721412-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E DE APARELHO CELULAR APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DA CREDORA FIDUCIÁRIA. INÉRCIA. AUTOMÓVEL UTILIZADO NA TRAFICÂNCIA. RESTITUIÇÃO. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. ADEQUAÇÃO. DETERMINAÇÃO LEGAL. APARELHO CELULAR. UTILIZAÇÃO PARA TRAFICAR. PERDA EM FAVOR DA UNIÃO. CORREÇÃO. CONDENAÇÃO. TEMA 647 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA. REAJUSTE PARCIAL. TERCEIRA ETAPA. PRIVILÉGIO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ASPECTOS DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL ANALISADOS CONJUNTAMENTE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MÁXIMA PELO PRIVILÉGIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDUZIDA, DE OFÍCIO.
1. Conforme artigo 243 da Constituição Federal, todo e qualquer bem utilizado para fins de tráfico ilícito de drogas deve ser confiscado e a ele dado destinação específica vinculada a fundo especial.
2. Em caso de automóvel financiado, em alienação fiduciária, além de ser necessária a intimação da credora fiduciária/instituição, o depositário (possuidor) tem legitimidade para defender o bem dentro ou fora do âmbito judicial.
3. No caso, apesar de o acusado ter direito de proteger o bem, por possuir a propriedade resolúvel, o veículo foi utilizado para o tráfico de drogas, o que resulta na sua perda em favor da União, sobretudo se a credora fiduciária, mesmo regularmente intimada, quedou-se inerte.
4. A utilização de aparelho celular no tráfico de drogas resulta na sua perda em favor da União.
5. As circunstâncias da natureza da droga e da quantidade (o artigo 42 da LAD, que prevê circunstância especial) devem ser analisadas em conjunto, seja na primeira etapa do cálculo, para fixar a pena-base, seja na terceira fase, no momento de ponderar o percentual incidente pelo tráfico privilegiado, o que, contrariamente, deve ser modificado em favor do réu. Readequação da pena, de ofício, com a incidência do patamar mais elevado de redução pelo tráfico privilegiado na última fase do cálculo do crime de tráfico de drogas.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para, de ofício, reduzir a pena pelo crime de tráfico de drogas. Perdimento do aparelho celular e do veículo automotor em favor da União mantido.